Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Prisão preventiva. Recambiamento. Permanência em estabelecimento prisional próximo ao meio social e familiar do preso. Tratamento de saúde.
1 - Conquanto o art. 103 da LEP – que se aplica nas prisões provisórias -- disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do preso a escolha do local de cumprimento da pena ou da prisão cautelar.
2 – Compete ao juiz da execução avaliar a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses pessoais do preso e da administração pública.
3 - A fuga do paciente logo após os fatos e o período que permaneceu em local desconhecido demonstram que pretendeu se furtar à responsabilização penal, o que reforça a conveniência do recambiamento.
4 - A integridade física do preso deve ser garantida pelas autoridades e pelo juiz da execução penal do local de cumprimento da prisão preventiva. Não provada a existência de doença grave e atual que impeça o recambiamento, não há constrangimento ilegal.
5 - Ordem denegada.